Tribunal: TJMT
Processo: 0003058-45.2014.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003058-45.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO - CPF: 042.289.831-70 (APELANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), CLEITON DE SOUZA SILVEIRA (VÍTIMA), G DA S P (VÍTIMA), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GABRIEL DA SILVA PIMENTEL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA DE FOGO] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA, ROUBO NÃO CONSUMADO – PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FORMA TENTADA – PRELIMINAR – SUBTRAÇÃO DESCRITA NA DENÚNCIA – INDICAÇÃO DA FORMA TENTADA NA CAPITULAÇÃO LEGAL – HIPÓTESE DE
EMENDATIO LIBELLI
PELO JUÍZO SINGULAR – PARECER DA PGJ INTEGRADO – NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA – POSSIBILIDADE – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
NÃO ALCANÇADO SEU INTENTO – MODALIDADE TENTADA RECONHECIDA – DOSIMETRIA – VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES – CRIME SOB EXAME POSTERIOR – CORREÇÃO – JULGADO DO TJMT – PATAMAR DE METADE CONSIDERADO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – JULGADO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAÇÃO DAS PENAS.

O acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042)

“Não tendo, o recorrente, alcançado o seu intento [...], caracterizado está o crime na modalidade tentada.”
(TJMT, Apelação Criminal no
14333/2014
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003058-45.2014.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE(S):

DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 619934), que o condenou por roubo majorado pelo emprego de arma de fogo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 157, § 2o, I (redação anterior à Lei no 13.654/2018), do CP – (ID 25828461).

O apelante suscita nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação, do contraditório e da ampla defesa, pois
o roubo consumado não estaria descrito na denúncia.
No mérito, sustenta que o roubo não teria sido consumado, a justificar o reconhecimento da tentativa.

Pede o provimento para que seja anulada a sentença. Subsidiariamente, reduzidas as penas pela tentativa (ID 25829456).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento (ID 25829459).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação criminal – Réu condenado pela prática do crime de roubo majorado, previsto no artigo 157, §2o, inciso I do CP – Irresignação defensiva: Preliminarmente: Pretendida a nulidade da decisão quanto ao reconhecimento do crime de roubo em sua forma consumada, ante violação ao princípio da correlação, contraditório e ampla defesa – Inviabilidade – Crime consumado – Descrição fática contida na Denúncia – Princípio da Correlação observado – Preliminar que merece ser rejeitada. Mérito: Pretendida a Desclassificação do roubo majorado consumado para roubo tentado – Impossibilidade - Desnecessidade de posse mansa e pacífica – Materialidade e autoria do delito comprovada. Pelo desprovimento do apelo.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 29279458)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CORRELAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade da sentença
por violação ao princípio da correlação, do contraditório e da ampla defesa, pois
o roubo consumado não estaria descrito na denúncia.

Vejamos.

A
PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS, ao narrar o fato criminoso na denúncia, descreveu a subtração da chave do veículo e do controle do portão da residência da vítima, embora tenha indicado, na capitulação legal, que o roubo teria ocorrido na forma tentada – art. 14, II, do CP – (ID
25810972).

O Juízo singular, na sentença condenatória, entendeu que o roubo se consumou ao sopesar a confissão judicial
, bem como os
depoimentos da vítima Cleiton de Souza Silveira e da testemunha presencial Marcio Rosa de Oliveira, em ambas as fases, no sentido de que o apelante anunciou o “assalto” mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a chave do veículo e o controle do portão da casa e empreendeu fuga em uma motocicleta, tendo sido preso em flagrante
em uma garagem no bairro Jardim Primavera
, aproximadamente 5 (cinco) horas após o crime (IDs 25810977, 25820469 e
25822988
), reconhecendo a hipótese de
emendatio libelli
(CPP, art. 383).

Nesse ponto, integra-se o parecer da i. Procuradoria de Justiça Criminal,
“in verbis”
:

“A
emendatio libelli
ocorre quando é dado uma nova definição jurídica contida na peça acusatória. O juiz analisa os fatos ali descritos e atribui-lhes definição jurídica diversa. A capitulação feita pelo autor da ação penal não vincula o juiz, desde que esteja descrito aos fatos narrados na denúncia. Tal instituto está previsto no art. 383 do CPP. [...]

Com efeito, é sabido que o réu/apelante se defende dos fatos descritos na denúncia e o magistrado, ao proferir a decisão condenatória, pode dar nova tipificação a peça acusatória, desde que a nova capitulação esteja nos moldes dos fatos narrados na exordial, o que é o caso nos autos.

Muito embora o titular da ação penal não tenha capitulado o crime de roubo na forma consumada, observa-se que a inicial acusatória narra explicitamente a prática do crime, bem como, sua consumação, visto que o apelante ao deixar a casa da vítima, levou consigo, as chaves do carro, entre outros objetos.

Assim não há que se falar em ofensa ao princípio da correlação, tampouco em não recepção do artigo 383 do Código de Processo Penal, visto que a denúncia é uma peça descritiva na qual o titular da ação penal narra os fatos, indica os autores da conduta delituosa e a apresenta, em juízo, para manifestação jurisdicional.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 29279458)

Com efeito, o acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia. (TJMT, Apelação Criminal no 0028002-75.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.8.2019 e Apelação Criminal no 0040058-09.2018.8.11.0042 Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 18.12.2019)

Nesse quadro, não se identifica violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, na sentença.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 15/04/2014, por volta das 11h30mim., na Rua Nain Charafedine, Bairro Jardim Belo Horizonte, nesta cidade, o denunciado DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO, em concurso de vontade e esforços ilícitos com o adolescente GABRIEL DA SILVA PIMENTEL, mediante grave ameaça, com emprego de arma de fogo (apreendida), tentou subtrair para ambos dinheiro da vítima Cleiton de Souza Silveira, somente não o conseguindo consumar o delito por circunstâncias alheias à vontade dos agentes.

São dos autos que no dia e hora supracitados a vítima, na companhia de seu amigo Marcio Rosa de Oliveira, estava indo efetuar a compra de um carro, quando já visualizou Darci e Gabriel, que são irmãos, em um Mercado, localizado na Rua Mascarenhas de Morais.

Após adquirir o Veículo, Cleiton e Marcio, retomavam para a residência da namorada do primeiro, quando perceberam que estavam sendo seguidos por duas motocicletas.

Ao chegarem na dita residência, Marcio guardou um dos carros e a vítima estacionou o outro veículo na calçada, quando de repente foi abordada pelo denunciado, que portava uma arma de fogo. Enquanto isso, o adolescente Gabriel cou pelo lado de fora da casa dando apoio, visando garantir êxito, na empreitada criminosa.

De imediato, Darci entrou na mencionada residência e cou perguntando para a vítima: “cadê o dinheiro na quantia de R$ 22.000,00”. Logo, Cleiton respondeu que não tinha tal importância em dinheiro.

Em seguida, o denunciado tomou a chave do veículo da vítima e o controle do portão, instante em que Cleiton aproveitou e correu para o interior da residência de sua namorada.

Assustado, o denunciado também saiu correndo e, de posse da chave do veículo e do controle do portão da vítima, foragiu do local juntamente com o citado adolescente, ambos em motocicletas diferentes. [...]

Adequando-se, a conduta de DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO ao disposto no artigo 157, §2°, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 244-B da Lei 8.069/90, c/c art. 69 do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA. [...]”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 25810972)

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou suas penas, nos seguintes termos:

“ [...] A MATERIALIDADE do delito está comprovada por meio do termo de exibição e apreensão (fls. 14), boletim de ocorrência (fls. 27), laudo pericial (fls. 70/75), auto de entrega (fls. 118) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada ao delito em questão, de igual modo, resta evidenciada in casu, visto que os elementos probatórios colhidos na fase inquisitorial e judicial são suficientes a comprovar, sem dúvidas, que o denunciado, de fato, foi o autor do crime apurado. [...]

Esclareceu o ofendido que, na Delegacia de Polícia, o réu Darci Rodrigues Pimentel Neto e o adolescente G. S. P. foram submetidos a reconhecimento pessoal, oportunidade em que reconheceu somente o acusado Darci Rodrigues Pimentel Neto como autor do crime, visto que foi abordado somente por um indivíduo e não tem conhecimento da participação de uma segunda pessoa no fato. [...]

In casu, além de tudo quanto já restou mencionado, existem provas testemunhais que corroboram a versão do ofendido, tal como o depoimento prestado pela testemunha M. R. O., testemunha presencial do acontecimento. Mencionada pessoa, ao ser ouvido em Juízo, relatou que, na data do fato, acompanhou a vítima na compra de um veículo e, ao chegarem ao imóvel da namorada daquele, visualizou o ofendido caindo no chão e, em seguida, um indivíduo com arma de fogo em punho. Declarou que, ato seguinte, o criminoso lhe abordou e começou a pedir dinheiro, ocasião em que pegou a chave do carro da vítima C. S. S., tendo essa, em seguida, corrido do local, oportunidade em que o réu empreendeu fuga. [...]

Na audiência de instrução, o réu Darci Rodrigues Pimentel Neto, ao ser interrogado, confessou a pratica do delito de roubo narrado na exordial acusatória. Todavia, negou veementemente que estivesse conluiado com o adolescente G. S. P. para a pratica do ilícito. [...]

Portanto, a confissão do acusado, aliada as demais provas dos autos, constitui elemento probatório suficientemente apto a evidenciar a autoria delitiva e, consequentemente, impor condenação em relação ao delito de roubo narrado na denúncia. [...]

De outro norte, analisando o conjunto probatório carreado aos autos, verifica—se que as circunstâncias em que ocorreu o fato caracteriza a pratica do crime de roubo na sua modalidade consumada.

Isso porque, segundo as declarações da vítima em Juízo, antes de empreender fuga, o réu subtraiu a chave do veículo automotor, o controle do portão do imóvel e um molho de chaves e, em posse dos mencionados objetos, evadiu do local. [...]

Portanto, havendo a inversão da posse, há que se reconhecer o crime de roubo em sua modalidade consumada. [...]

Como se sabe, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica exposta da denúncia, restando caracterizada a denominada emendatio libelli prevista no artigo 383 do Código de Processo Penal. [...]

DOSIMETRIA DA PENA [...]

Quanto aos antecedentes criminais, diante da condenação existente em do réu (ação penal/n. 4327—22.2014.811.0064 — encartada aos autos da guia de execução penal/cód. 625701, em trâmite perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta comarca), valoro negativamente neste ponto.

Entendo que se afigura razoável a fixação da pena-base por meio da divisão das 08 (oito) circunstancias contidas no art. 59 do Código Penal pela quantidade de pena existente entre o mínimo e o máximo da pena aplicável, o que implica a realização do cálculo seguinte: pena máxima - pena mínima = resultado / 8 (circunstancias judiciais) = valor de cada circunstância. No caso ora em exame, o crime praticado possui pena de 4 a 10 anos de reclusão. Portanto: 10 - 4 = 6 (72 meses) / 8 = 9 meses para cada circunstancia negativa.

Diante disso, tendo em vista que há uma circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase de fixação da pena, diante da confissão do réu e, que o mesmo possuía idade inferior a 21 (vinte e um) época do fato, reconheço as circunstancias atenuantes da espontânea e menoridade relativa, previstas no art. 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal. No entanto, por forca do disposto na súmula 231 do STJ, fixo a pena aplicada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão.

De outro lado, não há agravantes a serem consideradas.

Na terceira fase, não constato qualquer causa de diminuição de pena aplicável ao caso. Todavia, nota—se que o crime foi praticado mediante o emprego de arma de fogo, motivo pelo qual aumento em 1/3 (01 um ano e 04 meses) a pena aplicada, resultando em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. [...]

Assim, fixo a pena final para esse crime em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 dias-multa, a qual torno definitiva nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena. [...]

A luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMNTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o acusado DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO como incurso na pena do artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal. [...]”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID

25828462)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão (ID 25810976), Laudo Pericial (IDs 25812530 e 25812531) e Termo de Entrega (ID 25814458), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Marcio Rosa de Oliveira (testemunha presencial – ID 25810978), Cleiton de Souza Silveira (vítima – ID 25810978), Wesley Jose dos Santos (policial militar – ID 25810977), Wellington Santos da Silva (policial militar – 25810977) e Gabriel Da Silva Pimentel (irmão do apelante – ID 25810978). O apelante permaneceu em silêncio (ID 25810980).

Em Juízo, foram ouvidos Wesley Jose dos Santos (policial militar – ID 25820469), Doroti Lopes da Silva (informante – ID 25820469), Marcio Rosa de Oliveira (testemunha presencial– ID 25821966), Cleiton de Souza Silveira (vítima – ID 25821966), Gabriel Da Silva Pimentel (irmão do apelante – ID 25821967), bem como interrogado DARCI RODRIGUES PIMENTEL NETO (apelante – ID 25822988).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 15.4.2014, por volta das 11h30min, o apelante abordou a vítima Cleiton de Souza Silveira em frente à sua residência, localizada na Rua Nain Charafedine, no bairro Jardim Belo Horizonte, no Município de Rondonópolis, e anunciou o roubo mediante emprego de arma de fogo. Na sequência, subtraiu a chave do carro e o controle do portão da casa da vítima e empreendeu fuga em uma motocicleta em poder desses objetos, sendo preso em flagrante aproximadamente 5 (cinco) horas após o fato no bairro Jardim Primavera (IDs 25810978, 25810977, 25820469 e 25821966);

- a vítima Cleiton de Souza Silveira e a testemunha presencial Marcio Rosa de Oliveira reconheceram o apelante, em ambas as fases da persecução penal, como autor do roubo e confirmaram que ele empreendeu fuga em poder dos objetos subtraídos (ID 25810978);

- o apelante afirmou judicialmente que subtraiu apenas a chave do carro e o controle do portão da vítima (ID 25822988).

Dito isso, vejamos.

As narrativas do apelante, somadas às declarações da vítima e da testemunha presencial [Marcio Rosa de Oliveira], na fase policial e em Juízo, demonstram que o apelante tentou subtrair dinheiro da vítima, anunciando o “assalto” mediante emprego de arma de fogo, porém, ao se assustar com a entrada da vítima na residência, evadiu-se do local apenas na posse da chave do carro e do controle do portão.

A configuração da tentativa pressupõe a ausência de consumação do delito por circunstâncias alheias à vontade do acusado, com início da execução (CP, art. 14, II).

No caso,
evidencia-se
que o apelante
iniciou
a execução do roubo, ao anunciar o “assalto” e render a vítima.

Por sua vez, o roubo não se consumou
por circunstâncias alheias à vontade do apelante,
ao se considerar que em um instante de descuido, a vítima conseguiu adentrar na residência, de modo a assustá-lo, momento em que empreendeu fuga em sua motocicleta sem levar consigo o objeto pretendido [dinheiro].

Aplicável aresto deste e. Tribunal:
“Não tendo, o recorrente, alcançado o seu intento [...], caracterizado está o crime na modalidade tentada.”
(Apelação Criminal no
14333/2014 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 7.4.2015
)

Logo, impõe-se o reconhecimento do roubo na modalidade tentada.

Passa-se à readequação das penas.

O Juízo singular aumentou a pena-base do apelante em 9 (nove) meses por entender desfavorável seus antecedentes, ao considerar condenação por crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo cometido em 6.6.2014 e transitado em julgado em 24.7.2015, existente em seu desfavor (Código 621191/Comarca de Rondonópolis).

Todavia, o crime utilizado é posterior ao fato em julgamento, ocorrido em 15.4.2014, conforme Recibo de Entrega de Preso (ID 25810975), Termo de Depoimento do policial militar Wesley José dos Santos (ID 25810977), Termo de Declarações da vítima (ID 25810978) e Denúncia (ID 25810972), não sendo correta a depreciação de antecedentes.

(TJMT, Apelação Criminal no 0017547-21.2010.8.11.0002 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 29.9.2016)

Portanto, impõe-se afastar a valoração desfavorável dos antecedentes e redimensionar a pena-base a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, encontram-se concreta e adequadamente fundamentadas, haja vista a confissão judicial do apelante e o fato de possuir idade inferior a 21 (vinte e um) anos à data do fato. Entretanto, as incidências dessas circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução das penas abaixo do mínimo legal, à
luz da Súmula 231 do c. STJ.

Assim sendo, torna-se provisória a pena de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, sopesada a inexistência de circunstâncias agravantes.

Na terceira fase, conserva-se o aumento em 1/3 (um terço) da pena, ao considerar que o crime fora praticado mediante o emprego de arma de fogo, de modo que aumenta-se a pena para 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Diante da reclassificação do fato, nos termos da denúncia, adota-se o patamar de 1/2 (metade), notadamente porque o apelante não se apoderou de qualquer pertence de valor da vítima, ao passo que não se aproximou da consumação do delito (TJMT, Ap no 0002202-23.2017.8.11.0017 – Relator: Des. Paulo Da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 18.12.2019), para totalizar as penas definitivas do apelante em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto, ao considerar a primariedade, a inexistência de circunstâncias judiciais negativas e pena inferior a 4 (quatro) anos – (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para, reconhecido crime tentado, readequar as penas do apelante a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 6 (seis) dias-multa, em regime aberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020